Tribunal: TJSP
Processo: 0035058-26.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0035058-26.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
FERNANDO HENRIQUE GONÇALVES, FERNANDES XAVIER DE ALMEIDA
e LEONARDO MATHEUS FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar Fernando
Henrique Gonçalves, Leonardo Matheus Faria e Fernandes Xavier de Almeida
como incursos nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal,
Fernando e Leonardo a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e a 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal, e
Fernandes a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
2
VOTO no 11598
APELAÇÃO CRIMINAL No 0035058-26.2016.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Beatriz Afonso Pascoal Queiroz
APELANTE: Ministério Público
APELADOS: Fernando Henrique Gonçalves, Leonardo Matheus Faria e
Fernandes Xavier de Almeida
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério
Público, contra a r. sentença de fls. 614/619 (publicada em cartório aos 4
de abril de 2019
fl. 620), cujo relatório se adota, que absolveu
Fernando Henrique Gonçalves, Leonardo Matheus Faria e Fernandes
Xavier de Almeida da imputação de estarem incursos nas penas do
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público em busca da
condenação dos apelados pela prática do delito de roubo descrito na
denúncia, salientando, no que diz respeito à dosimetria das penas, que,
“dado o modus operandi do crime de roubo em apreço lançamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
3
paralelepípedos na Rodovia Presidente Dutra pelos roubadores a fim de
lhes possibilitar a prática do crime -, o que pôs indiscriminadamente em
risco os usuários da rodovia, a pena-base há de ser fixada acima do
mínimo legal, nos moldes do artigo 59 do Código Penal”. Postula, além
disso, a fixação do regime prisional fechado (fls. 622/637).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 673/678 e 692/693), o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento (fls.
707/712).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 15 de dezembro de 2016,
durante o período da madrugada, “na Rodovia Presidente Dutra, pista RJ-
SP, altura do Bairro Residencial Righi” (sic), os apelados, previamente
ajustados e com identidade de propósitos entre si, subtraíram, mediante
violência e grave ameaça, “dois aparelhos de telefone celular, com os
respectivos carregadores, a quantia de R$ 250,00 em dinheiro e uma
mochila de couro preta, contendo diversas peças de roupa” (sic),
pertencentes à vítima Sidnei Coutinho Júnior.
Segundo
consta
da
denúncia,
“apurou-se
que
os
denunciados, adrede ajustados para a prática de roubo, colocaram
pedras (paralelepípedos) no leito carroçável da pista em sentido de
direção RJ-SP, da Rodovia Presidente Dutra, na altura do Bairro
Residencial Righi, nesta comarca, e permaneceram de espreita, à
margem da rodovia, até que o veículo da marca Fiat/Uno, que trafegava
regularmente pela citada pista, conduzido pela vítima Sidnei, colidiu com
mencionadas pedras, o que fez com que o pneu dianteiro estourasse,
obrigando o motorista a parar no acostamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
4
No momento em que Sidnei fazia a troca do pneu avariado,
surgiram os denunciados, oportunidade em que Fernando, empunhando
um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, anunciou-lhe o assalto e
ordenou-lhe que lhe entregasse a carteira, ao que a vítima obedeceu.
Concomitantemente, os denunciados Leonardo e Fernandes disseram à
vítima: 'Perdeu, seu playboy filho da puta, abaixa os braços senão a
Polícia vai ver, fica de boa'.
Em seguida, enquanto Fernando mantinha a vítima
subjugada, Leonardo e Fernandes vasculharam o interior do veículo,
apossando-se dos dois aparelhos de telefone celular, com os respectivos
carregadores, e da mochila de couro, contendo diversas peças de roupa,
que ali estavam.
Antes de se evadirem, Fernando retirou a quantia de R$
250,00 em dinheiro, que havia na carteira da vítima, e devolveu-lhe a
carteira, para então o trio empreender fuga.
Horas mais tarde, a vítima comunicou o roubo à Polícia e
conseguiu rastrear os aparelhos de telefone celular que lhe foram
roubados, os quais vieram a ser localizados num bueiro, no Bairro
Residencial Righi, proximidades do local do assalto. Nas imediações
desse bueiro, a Polícia abordou os três denunciados, que vieram a ser
firmemente reconhecidos pela vítima como coautores do crime.
Interrogados, os denunciados negaram o roubo” (sic fls.
260/262).
Encerrada a instrução processual, sobreveio a r. sentença
absolutória em relação a todos os apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
5
O recurso merece acolhimento.
Inegavelmente, a prova dos autos está a permitir a
condenação dos apelados pela prática do crime de roubo descrito na
denúncia.
Inconteste a materialidade de tal delito, imputado aos
apelados, comprovada pelos autos de exibição, apreensão, avaliação e
entrega de parte da res, não se olvidando, ainda, do auto de exibição e
apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado na ação criminosa e do
respectivo laudo pericial dele (fls. 161/163, 180/181 e 301/303).
Quanto à autoria da infração em questão, a prova dos autos
faz concluir pela culpabilidade dos apelados, senão vejamos.
A vítima Sidnei, em solo policial, declarou, in verbis: “Nesta
data, por volta das 2h20min, o declarante trafegava pela Rodovia
Presidente Dutra, no sentido RJ/SP, conduzindo seu veículo Fiat Uno de
placas EEH-4536, em velocidade moderada, pela pista da esquerda,
quando foi surpreendido ao ver várias pedras (paralelepípedos)
espalhadas na pista, tendo o veículo passado por cima. De imediato,
achou que seria 'assaltado', porém, como estourou o pneu e danificou a
roda dianteira direita, teve que parar logo adiante, ou seja, uns oitocentos
metros após a colisão. Ao descer, não avistou ninguém, estando o
trânsito calmo, começou a trocar o pneu. Neste momento, avistou três
indivíduos saindo de uma rua em direção à rodovia, tendo um deles
falado algo que não entendeu. Chegou a falar para os indivíduos 'que
estava de boa e que não precisava de ajuda', pois presumiu que seria
'assaltado'. Logo foi abordado por um deles, o qual sacou uma suposta
arma de fogo, tipo pistola de cor preta, e apontou em sua direção,
estando tal indivíduo aparentemente calmo. Os outros dois começaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
6
xingar, dizendo: 'perdeu, seu playboy filho da puta, abaixe os braços
senão a Polícia vai ver, fica de boa'. Como o farol do veículo estava
ligado no alto, pôde avistar perfeitamente os rostos dos indivíduos, sendo
que, enquanto o que estava com a 'arma' ficou na frente do veículo e
pegou sua carteira, os outros dois passaram a 'revirar' o interior do
veículo, tendo o declarante ficado 'fazendo de conta que estava trocando
o pneu'. Um dos indivíduos falou: 'vou ser bonzinho com você, para não
ter que tirar outros documentos, vou te devolver a carteira, firmeza?' Na
sequência eles se evadiram subtraindo dois aparelhos de telefone
celular, com os respectivos carregadores, uma mochila de couro cor
preta com peças de roupa e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) em dinheiro. A princípio pensou que havia sido subtraído
seu notebook, porém depois o encontrou embaixo do banco do veículo.
Como não conseguiu contato com nenhum policial, após trocar o pneu foi
embora para sua casa. Ao chegar em sua residência, ligou, acessou a
internet (site Icloud) e ficou sabendo que seu celular estava 'ligado' e, a
princípio, nas imediações de onde ocorreu o roubo. Diante de tal
informação, entrou inicialmente em contato com a Polícia Militar e depois
com a Polícia Rodoviária Federal. Logo depois policiais fizeram contato e
o declarante foi passando, quase em tempo real, onde o GPS estava
indicando a localização do celular. Por volta das 5h30min, foi informado
que alguns indivíduos teriam sido abordados pelos policiais. Foram
passadas fotografias de seis indivíduos, não teve dúvidas em reconhecer
e apontar três deles como os autores do delito. Até este momento os
celulares não tinham sido localizados, porém indicava que estavam
próximos de onde os indivíduos foram detidos. Por solicitação dos
policiais, acionou o 'sistema de alarme', ficando sabendo que logo depois
foram localizados no interior de 'uma boca de lobo', nas proximidades da
Rua Cecília Lírio Tamanhão, Residencial Righi. Nesta delegacia de
polícia, reconheceu, com certeza e sem qualquer sombra de dúvida,
Fernando Henrique Gonçalves, Leonardo Matheus Faria e Fernandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
7
Xavier de Almeida como sendo os autores do delito. Esclarece que
Fernando foi quem lhe apontou a arma, pegou o dinheiro e devolveu sua
carteira, ou seja, 'foi o gente boa'. Os indivíduos Leonardo e Fernandes
foram os que lhe xingaram e reviraram o veículo procurando dinheiro,
inclusive lhe revistaram 'achando que fosse polícia' ou que tivesse mais
dinheiro. Durante o reconhecimento, chegou a ouvir a voz dos indivíduos,
que estavam conversando com a autoridade policial, e pôde
perfeitamente confirmar que se tratavam dos que lhe abordaram.
Reconheceu também o simulacro de arma de fogo apreendido como
sendo a 'arma' utilizada para lhe abordar. Relata que, da maneira que as
pedras estavam colocadas na pista, poderiam ter causado um acidente
de 'grandes proporções'”. Em juízo, ratificou as declarações prestadas na
fase anterior, acrescentando que a ação criminosa durou cerca de quinze
minutos. Com exceção da “mochila com roupa” (sic), os demais objetos
subtraídos foram recuperados. Confirmou que, em solo policial,
reconheceu, sem qualquer dúvida, os apelados como sendo os seus
algozes. Os apelados, quando abordados, estavam “com roupas
diferentes” (sic) das por eles utilizadas durante a empreitada criminosa.
O policial rodoviário federal Alexandre Guidini, na primeira
fase da persecução penal, relatou, in verbis: “Nesta madrugada, por volta
das 4h30min, recebeu informação que vários indivíduos desconhecidos,
mediante grave ameaça com suposta arma de fogo, teriam subtraído da
vítima (Sidnei) dois aparelhos de telefone celular, quantia em dinheiro,
mochila com notebook, isto após ela ter parado seu veículo de placas
EEH-4536 às margens da Rodovia Dutra. Haja vista que no local têm
ocorrido, desde o mês de agosto, vários roubos com 'modus operandi'
semelhante, ou seja, indivíduos deixam pedras no meio da pista para que
veículos passem e, ao colidir contra elas, sejam obrigados a parar no
acostamento, quando, então, os 'delinquentes' se aproximam e subtraem
seus pertences. Em contato com a vítima, esta informou que conseguiria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
8
rastrear seu celular e foi passando as informações ao depoente e seu
colega Menezes. Utilizando-se de um veículo particular, acionaram a
Polícia Militar e foram auxiliados pelas viaturas 1301, 1302, 1303 e 1312,
ocupadas pelos servidores Cb. Eduardo, Cb. Elias, Cb. Eunice, Cb.
Germano, Sd. Castro, Sd. Anderson Silva, Sd. Fabiano e Sgto. Berling. O
depoente e seu colega começaram a fazer diligências nas imediações do
local, especificamente bairros Galo Branco, Itapuã, Eugênio de Melo e
Residencial Righi. Por volta das 5h40min, os policiais militares passaram
a informação que haviam avistado sete indivíduos nas proximidades da
Rua Barão de Loreto, no Bairro Residencial Righi, quando então o
depoente e seu colega foram para lá. Como o localizador estava
indicando que o celular estaria 'próximo do campo de futebol do
Portelinha', que fica nas proximidades de onde ocorreu o 'roubo',
avistaram quatro indivíduos andando na rua, os quais foram abordados e
revistados, sendo que, dos quatro, três são Fernando, Leonardo e
Fernandes. Logo em seguida os policiais militares chegaram com mais
dois indivíduos e informaram que um terceiro teria se evadido. Os
policiais disseram que o que se evadiu foi reconhecido como sendo o de
prenome Marcelo, morador naquelas imediações. Todos os seis foram
fotografados, entre eles os três aqui presentes, sendo as fotografias
transmitidas via whatsapp para a vítima, a qual não teve dúvidas em de
pronto reconhecer e apontar como autores do delito Fernando Henrique
Gonçalves, Leonardo Matheus Faria e Fernandes Xavier de Almeida.
Os outros três não foram qualificados e foram liberados no local. Na
sequência das diligências, conforme informações passadas em tempo
real pela vítima, foram em direção de onde o indivíduo identificado por
Marcelo havia corrido e conseguiram localizar, no interior de 'uma boca
de lobo', dois celulares e dois carregadores que haviam sido subtraídos
da vítima e um simulacro de arma de fogo. Esclarece que foi possível
localizar o celular subtraído, depois da detenção dos averiguados, isto
tendo em vista que a vítima 'acionou o alarme', que soou no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
9
bueiro. Solicitaram que a vítima voltasse para esta cidade, indo
inicialmente ao plantão policial, que estava sendo encerrado,
apresentando a ocorrência nesta unidade por volta das 8h30min, dando
ciência à autoridade policial. A vítima chegou nesta unidade e
reconheceu, com certeza e sem qualquer sombra de dúvida, os acusados
Fernando, Leonardo e Fernandes como os autores do delito. Em uma
das mensagens, a vítima relatou que o acusado Fernando lhe disse a
seguinte frase: 'vou ser gente boa, vou te devolver sua carteira com seus
documentos'. Esclarece que poderá posteriormente apresentar 'print' das
mensagens trocadas com a vítima, indicando a localização do celular
subtraído e que foi recuperado”. Em juízo, ratificou o depoimento
prestado anteriormente.
No mesmo sentido foram os depoimentos do policial militar
rodoviário Cesar de Menezes, nas duas fases da persecução penal.
A testemunha Lucélia da Silva, arrolada pela defesa de
Fernando e ouvida apenas em juízo, respondeu, ao ser indagada a
respeito do vínculo existente entre ela e tal apelado, in verbis: “Eu sou
uma quase mãe, porque ele cresceu na minha família”. Asseverou que,
na data dos fatos, tal apelado, “até meia noite e vinte” (sic), estava com o
filho dela, Alberto, e com Bruno em frente à casa dela “bebendo uma
cervejinha lá (...). Depois da meia noite e vinte (...), daí eles subiram para
comer um churrasquinho, um petisco, alguma coisa assim (...). Daí o meu
filho ficou, (...) aí subiram os dois” (sic). Fernando “trabalhava no
CEASA, até o patrão dele ainda quer ele de volta” (sic). Não tem
conhecimento a respeito de qualquer envolvimento do referido apelado
com drogas ou com a prática de atos ilícitos. Aduziu que “até hoje tem”
(sic) ocorrido roubos similares ao descrito na denúncia, com a colocação
de pedras sobre o leito carroçável da Rodovia Presidente Dutra, sendo
que, “pelo bairro (...), comenta-se” (sic) que o responsável por tal delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
10
seria um indivíduo de prenome Silvio.
A testemunha Bruno Aparecido, arrolada pela defesa de
Fernando e ouvida unicamente em juízo, asseverou que, na data dos
fatos, estava na companhia de tal apelado, acrescentando, in verbis: “A
gente estava na frente da casa dela [Lucélia] bebendo, depois, perto da
meia noite, uma meia noite e pouco, fomos nessa adega, no espetinho, e
continuamos bebendo lá, comendo porções, isso e aquilo, quando eu
olhei, estava dando três horas (...), eu peguei e fui embora para casa (...),
para eu trabalhar no outro dia de manhã, daí eles ficaram lá, eu peguei e
fui embora”. Relatou que Fernando, Leonardo e Fernandes
permaneceram na adega pertencente a Charles. Nunca soube nada a
respeito de qualquer envolvimento dos apelados com a prática de crimes.
Tem ciência acerca do cometimento de roubos análogos ao descrito na
denúncia, mas desconhece os prenomes dos roubadores, sendo que,
certa vez, ela, testemunha, e Fernando quase foram vítimas de roubo,
que somente não se concretizou porque os criminosos os reconheceram
como sendo moradores da região.
A testemunha Charles de Camargo, arrolada pela defesa de
Fernando e ouvida somente em juízo, aduziu, in verbis: “Ele [Fernando]
não fez nada não (...). No dia, ele estava na minha adega lá, (...) a
Adeguinha do Charlão (...). Eles ficaram lá desde as onze horas até umas
três horas da manhã”. Relatou que os três apelados estavam na adega,
acompanhados de mais um amigo, sendo que eles “costumavam
frequentar a adega” (sic). Eles chegaram ao estabelecimento “a pé” (sic)
e, “na época, lá era bar e adega, agora é só adega, aí ficava aberta a
noite inteira, tinha mesa de bilhar lá (...). Do roubo, que eu fiquei
sabendo, é que incriminaram eles, falaram que foram eles” (sic).
Acrescentou
que “eles vão direto beber lá, bebem na rua de trás da
pracinha, eles saíram lá da adega e foram na pracinha, na rua de trás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
11
beber, e o Bruno foi e desceu embora (...). Eu vi porque, logo que eu
fechei a adega, eu passei por lá, eles estavam lá bebendo” (sic), pois
“eles pegaram bebida para levar” (sic), a saber, um garrafão de vinho.
Inquirido a respeito do horário em que a adega foi fechada, respondeu, in
verbis: “Umas quatro e pouquinho”. A adega está situada no Bairro Galo
Branco, localizado ao lado do Bairro Residencial Righi, lugar em que
perpetrada a ação delitiva. Conhecia os apelados, “como clientes, faz
mais de um ano, mas que eles moravam no mesmo bairro, faz tempinho
já” (sic). Questionado se os apelados “ficaram o tempo todo no bar, entre,
mais ou menos, as 23 horas até as 3 horas da manhã do dia seguinte
(...), ou saíram em algum momento” (sic), asseverou, in verbis: “Ficaram
lá, ficaram sentados em frente ao balcão lá”. A residência de Fernandes
está localizada no Bairro Itapuã, que é “vizinho” (sic) ao Bairro Galo
Branco. Perquirido sobre a versão exposta por Fernando em solo
policial, segundo a qual os apelados, na data dos fatos, durante o período
noturno, estiveram por duas vezes na adega, respondeu, in verbis: “Eu
não lembro, mas eles saíram, eu acho, e foi essa hora que foram fumar
maconha, porque eu fico atendendo lá, mas no momento em que eu
olhava para eles, eles estavam lá sentados olhando lá”.
Fernando, sempre que ouvido, negou a imputação. Em solo
policial, alegou, in verbis: “Não possui filhos; Na presença de sua
genitora, informa que, na data de ontem, por volta das 22 horas, foi até a
casa de seu amigo Leonardo, onde estava também seu amigo
Fernandes, chamando-os para 'fumar maconha e beber', sendo que
passaram na 'Adega do Charles', no Bairro Galo Branco, e compraram
uma garrafa de vodka; Informa que consumiram a bebida na frente da
casa de Fernandes, sendo que posteriormente retornaram para a adega,
compraram mais bebida e retornaram para a casa de Fernandes,
acreditando que eram por volta de 2 ou 3 horas da manhã, quando foram
a segunda vez para a adega; Afirma que, após consumirem toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
12
bebida, por volta das 4 ou 5 horas, decidiram ir ao campo de futebol do
Jardim Itapuã, para 'fumarem um baseado'; Informa que, no campo,
foram abordados por policiais militares, que não encontraram nada
consigo, nem com seus amigos e, portanto, os liberaram; Após a
abordagem da PM, decidiram por ir embora, sendo que, quando estavam
caminhando, foram abordados por policiais rodoviários federais, os quais
não encontraram nada de ilícito com nenhum deles, no entanto passaram
a tirar fotos de todos eles, bem como de outras pessoas que também
estavam naquela rua, sendo estas as pessoas Richard (irmã de
Leonardo), Guga e Willian; Em seguida, os policiais rodoviários
afirmaram que iriam levá-los à delegacia, pois eles teriam sido
reconhecidos por uma vítima de um roubo ocorrido nesta data; Afirma ser
o dono do celular apreendido consigo; Nega ter qualquer envolvimento
com o roubo aqui investigado, sendo que nunca foi preso e trabalho junto
ao Ceasa nesta cidade”. Em juízo, negou qualquer envolvimento com a
infração descrita na denúncia, alegando, in verbis: “No dia, a gente foi,
sim, beber lá na adega (...), fomos lá à noite, bebemos vodka, ficamos
curtindo um pouco lá até a hora que a gente foi na frente da casa do
Fernandes, onde a gente foi fumar um baseado, aí depois que a gente
voltou, daí essa hora aí a gente voltou, pegamos vodka, tomamos, aí,
quando estava acabando, a gente foi lá para aquele campo onde ocorreu
a abordagem (...). A abordagem foi que eles chegaram, abordaram a
gente, aí começamos a sair, aí foi quando eles pegaram e falaram que o
celular, que eles estão falando que a gente que roubou, falaram que o
celular estava em movimento, mas nós continuamos abordados, aí foi a
hora que os policiais saíram e voltaram com (...) e falaram que a gente já
era, que era a gente mesmo, que a gente tinha perdido, aí foi a hora que
eles levaram a gente para a delegacia e lá realmente falaram que foi a
gente, uma das vítimas que foi” (sic). Na adega, estava na companhia de
Fernandes, Leonardo e Bruno, sendo que, desde o momento em que
chegaram ao estabelecimento comercial, “ficou junto o tempo todo” (sic)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
13
com os demais apelados. Para aquisição da vodka inicialmente ingerida
na data dos fatos, “fizeram uma vaquinha” (sic), sendo que tal bebida foi
consumida “na frente da adega” (sic). Em seguida, dirigiram-se até a
praça “perto da adega” (sic), onde consumiram maconha que estava com
ele próprio (Fernando) e, na sequência, retornaram para a adega e
compraram vinho. “A hora que a gente comprou o vinho, o Charles falou
que ia fechar o bar, a gente foi para a pracinha, próxima do campo, foi
onde ele passou, ele viu, a gente não viu ele, ele falou que viu a gente,
acho que ele passou de carro, aí a gente estava consumindo lá” (sic). O
vinho “também foi fruto da vaquinha” (sic). “Consumimos parte dele na
pracinha perto da casa do Charles, aí foi onde a gente foi para o campão,
já estava acabando” (sic). Acrescentou que “Fernandes não fuma” (sic).
Quis fazer crer que, em solo policial, expôs versão distinta em razão do
“nervosismo” (sic) do momento, tendo assinado o termo de interrogatório
sem lê-lo previamente. Também há uma praça em frente à residência do
Fernandes, sendo que o campo no qual ocorrida a abordagem policial “é
próximo à Rodovia Dutra” (sic). Sustentou que trabalha no CEASA há
cerca de cinco anos. “O campo de futebol (...), tem a pracinha da casa do
Fernandes, é no quarteirão de cima” (sic), sendo que tal “pracinha” (sic)
está a cerca de três quarteirões de distância da praça próxima à adega.
Leonardo, sempre que ouvido, negou a prática delitiva. Na
fase policial, sustentou, in verbis: “Na presença de seu advogado, Dr.
Fernando Kenji Egashira, OAB 369.091/SP, informa que, na data de
ontem, por volta das 22 horas, seus amigos Fernando e Fernandes
foram até sua casa, chamando o declarante para beber na 'Adega do
Charles', no Bairro Galo Branco; Informa que beberam um pouco naquele
local e, em seguida, foram até a frente da casa de Fernandes consumir
as bebidas que haviam comprado na adega; Após consumir toda a
bebida, retornaram para a adega, compraram mais bebidas e retornaram
para a casa de Fernandes, acreditando que eram por volta das 2 ou 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
14
horas da manhã quando foram a segunda vez para a adega; Afirma que,
após consumirem toda a bebida, por volta das 5 horas, decidiram ir ao
campo de futebol do Jardim Itapuã, para 'fumarem um baseado'; Informa
que, no campo, foram abordados por policiais militares, que não
encontraram nada consigo, nem com seus amigos, e, portanto, os
liberaram; Após a abordagem da PM, decidiram por ir embora, sendo
que, quando estavam na rua da casa do declarante, foram abordados por
policiais rodoviários federais, os quais não encontraram nada com
nenhum deles, no entanto passaram a tirar fotos deles, bem como de
outras pessoas que também estavam naquela rua; Em seguida, os
policiais rodoviários afirmaram que iriam levá-los à delegacia, pois eles
teriam sido reconhecidos por uma vítima de um roubo ocorrido nesta
data; Nega ter qualquer envolvimento com o roubo aqui investigado,
sendo que nunca foi preso e trabalha de manhã em um lava rápido e à
noite com um carrinho de churrasco, em frente de sua casa”. Em juízo,
voltou a negar a ação criminosa, sustentando, in verbis: “No dia, a gente
saiu para beber, fomos lá na adega do Charles para ficar bebendo
mesmo, umas onze horas chegamos lá (...), por esse horário, ficamos lá
bebendo, as saídas que a gente saia de lá era para fumar mesmo, para
respeitar o estabelecimento do Charles. Por volta de umas três e meia
quatro horas, foi a hora que a gente foi sair de lá, fomos para a pracinha
para continuar bebendo porque o Charles fecha a adega dele. Aí, depois
que a gente terminou de beber, a gente foi lá para o campo, fumar para ir
embora dormir. Quando a gente chegou lá, já tinha um pessoal lá, onde
veio a Polícia para querer abordar, daí teve um pessoal que saiu
andando (...), nós não tínhamos mais nada, já tinha fumado, aí é onde
veio a Polícia, abordou a gente, deixaram a gente lá algemado, falaram
que o celular estava em movimento, saíram atrás do celular e depois
encaminharam a gente par a delegacia”. Não viu o local onde os policiais
encontraram parte da res, pois “estava no chão já, eles nos deixaram
sentados no chão” (sic). Quis fazer crer que não esteve na Rodovia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
15
Presidente Dutra na data dos fatos, época em que, no período da manhã,
trabalhava em um lava-rápido e, no período noturno, trabalhava com um
“carrinho de espetinhos” (sic) em frente à sua residência. Sustentou que,
a partir do momento em que chegou à adega junto dos demais apelados,
ficou na companhia deles até o momento em que foram abordados por
policiais. Em um primeiro momento, adquiriram vodka, que foi custeada
por Fernandes e Fernando. “No começo, a gente começou a tomar ali
na venda, depois a gente saiu para a praça para fumar, para respeitar o
estabelecimento. Tomamos na adega, depois que a gente bebeu, a gente
saiu para fumar e voltamos para a adega para conseguirmos outra
bebida (...). Compramos vinho, ficamos lá bebendo. Eu não vi quem
pagou não (...). Ficamos lá, consumindo até umas três-quatro horas, aí
foi a hora que ele ia fechar o estabelecimento, aí a gente foi terminar de
beber na praça, depois fomos para o campão para fumar para ir embora
dormir, daí foi onde os policiais vieram para abordar a gente” (sic).
Referido “campão é perto da Dutra” (sic). Quis fazer crer que não se
recorda “quem estava com a droga” (sic) na data dos fatos. Na primeira
vez em que saíram da adega, “para fumar” (sic), foram até uma praça
próxima à residência de Fernandes, que “fica a uns quatro quarteirões”
(sic) de distância da adega. Posteriormente, retornaram à adega, onde
compraram uma garrafa de vinho, “de dois litros” (sic), e, pouco antes do
estabelecimento comercial encerrar as atividades do dia, por volta das
quatro horas da manhã, adquiriram uma garrafa de vinho menor que
anterior, “de um litro” (sic), a qual consumiram “na praça do lado da
adega” (sic). Após o término da bebida, “foram fumar um baseado no
campo” (sic). É usuário de maconha. Admitiu ter sido submetido a
reconhecimento pessoal na fase policial, tendo a vítima reconhecido
todos os apelados como sendo os responsáveis pelo delito de roubo por
ela suportado.
Fernandes, sempre que ouvido, negou ter cometido o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
16
descrito na inicial acusatória. Na primeira fase da persecução penal,
alegou, in verbis: “Na presença de sua genitora, informa que é conhecido
pelo apelido de 'Bolinha', sendo que, nesta data, por volta da meia noite,
juntamente com seus amigos Leonardo e Fernando, foram na 'Adega do
Charles', no Bairro Galo Branco, compraram bebidas e passaram a
consumi-las na rua, sendo que as consumiram principalmente na praça
em frente à casa do interrogando; Afirma que, após consumirem toda a
bebida, por volta das 5 horas, decidiram ir ao campo de futebol do Jardim
Itapuã para 'fumarem um baseado'; Informa que, no campo, foram
abordados por policiais militares, que indagarem se eles portavam drogas
e, diante da negativa dos mesmos, os liberaram; Após a abordagem da
PM, deixaram o local, sendo que, quando estavam na rua caminhando
para irem embora, foram abordados por policiais rodoviários federais, os
quais não encontraram nada com nenhum deles, no entanto passaram a
tirar fotos de todos eles, bem como de outras pessoas que também
estavam naquela rua; Em seguida, os policiais rodoviários afirmaram que
iriam levá-los à delegacia, pois eles teriam sido reconhecidos por uma
vítima de um roubo ocorrido nesta data; Nega ter qualquer envolvimento
com o roubo aqui investigado, sendo que nunca foi preso, somente
apreendido quando menor de idade (tráfico) e atualmente está
desempregado”. Em juízo, alegou, in verbis: “Vou falar o que aconteceu
no dia. Estávamos eu, o Leonardo, o Fernando e o Bruno na adega do
Charles, bebemos lá, fomos umas onze horas para lá, saímos de lá umas
três e pouco mesmo, a gente comprou uma bebida para levar embora, aí
passamos nessa pracinha que o Charles falou ali, passei em casa
também, foi rápido, aí depois fomos para esse campão aí, onde a Polícia
nos abordou lá, aí depois nos liberou, que era a Polícia Militar, aí ia vindo
embora, passando na rua, aí chegou Polícia (...) Rodoviária Federal, aí
nos abordou, a gente deitou no chão, aí ele falou sobre quem tinha
roubado lá na Dutra, eu não sabia de nada (...), ele falou que o celular
era rastreado, onde ele ficou procurando o celular, ficou andando, aí no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
17
fim ele achou em um bueiro, jogaram lá. Aí ele tirou foto de todo mundo,
mandou para a vítima, a vítima nos reconheceu (...). Exatamente, a hora
exata, eu não sei porque faz bastante tempo (...). Nós não roubamos”
(sic). Questionado se chegou a visualizar o local em que os policiais
encontraram a mochila, respondeu, in verbis: “A mochila eu acho que não
encontrou não, mas a réplica e o celular eles falaram que estavam no
bueiro (...), os policiais rodoviários federais”, sendo que não visualizou
exatamente o momento em que os agentes públicos localizaram tais
objetos. Negou ser usuário de maconha, só “os parceiros fumam” (sic),
acrescentando trabalhar “com ar condicionado” (sic) juntamente com seu
irmão. Admitiu ter sido submetido a reconhecimento pessoal na fase
policial, oportunidade em que eles, apelados, foram reconhecidos pela
vítima como sendo os autores do roubo por ela suportado. Inquirido se,
“naquela noite, a partir do momento em que chegou à adega pela
primeira vez” (sic), permaneceu junto com os demais apelados,
respondeu que sim, acrescentando que foram adquiridos vinho e vodka.
Não se lembrou, em específico, qual foi a primeira bebida comprada na
ocasião, porquanto “faz bastante tempo” (sic), tampouco se recordando
sobre quem pagou a bebida, sendo que ele, Fernandes, não auxiliou
com qualquer quantia, pois estava “sem dinheiro” (sic). Alegou terem
permanecido “bebendo na adega (...) até umas três e pouco, por aí” (sic),
local em que chegaram por volta das onze horas da noite, sendo que,
durante tal período, “ficaram na adega, bebendo” (sic), e “só saíram
depois, quando foram embora mesmo” (sic).
Como se vê, a prova dos autos está a permitir o desate
condenatório pela prática do delito de roubo.
É que a vítima, nas duas fases da persecução penal, expôs
os fatos de forma firme, coerente e detalhada e, em solo policial,
procedeu ao reconhecimento seguro dos apelados, indicando-os, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
18
qualquer dúvida, como sendo os responsáveis pelo crime de roubo,
sendo certo que, em juízo, a vítima acabou por confirmar o
reconhecimento por ela realizado na fase policial em relação a todos os
apelados.
Como é cediço, as palavras da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande
relevância, principalmente quando ofertada de maneira segura, como no
caso em comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para
falsamente acusar os apelados, até porque sequer os conhecia antes dos
fatos.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA
VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não
apontada, efetivamente, nenhuma outra prova para dar
suporte à acusação, a não ser o depoimento da vítima
prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é
plenamente admissível que, dependendo do contexto
probatório produzido nos autos, desde que haja coerência
e harmonia, essa prova seja utilizada validamente como
fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
08/05/2008).
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
19
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a situação e não
acusar inocente” (RT 484/320).
Aliados às declarações da vítima, têm-se, ainda, os
depoimentos dos policiais rodoviários federais, que prenderam os
apelados em flagrante logo após a ocorrência do roubo,
Ora, conquanto não tenham presenciado a prática delitiva,
os policiais em questão asseveraram a respeito do pronto
reconhecimento realizado pela vítima, sem qualquer dúvida, na primeira
fase da persecução penal, bem como acerca da localização de parte da
res em local próximo do ponto em que abordados os apelados, tudo a
corroborar a tese acusatória.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os policiais tivessem motivo para falsamente
incriminar os apelados, merecendo os depoimentos total credibilidade,
conforme entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo,
no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ,
HC no 276253/RJ, 5a Turma, Min. Jorge Mussi, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
20
18.02.2014).
Querer fazer crer, eventualmente, que os depoimentos dos
agentes públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é
ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos,
que justifique um suposto interesse em prejudicar os apelados.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade
dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento,
em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo
dos seus depoimentos.
De outro lado, as negativas trazidas pelos apelados, em
todas as oportunidades em que ouvidos, mostraram-se de todo
inverossímeis, além de desacreditadas diante do robusto conjunto
probatório carreado aos autos em desfavor deles, notadamente as
declarações da vítima e o reconhecimento pessoal por ela realizado, daí
porque só podem ser entendidas como tentativa de evitar a
responsabilização deles, apelados.
Frise-se, ainda, que as versões apresentadas pelos
apelados, além de apresentarem pequenas contradições entre si,
acabaram por variar ao longo das duas fases da persecução penal, o que
somente enfraquece a credibilidade da negativa por eles alegada.
Outrossim, as defesas dos apelados não fizeram produzir
qualquer prova idônea que fragilizasse a produzida a requerimento da
acusação, salientando-se que os depoimentos das testemunhas Lucélia,
Bruno e Charles, ante a relação de amizade e afeto por elas ostentada
em relação ao menos a um dos apelados, devem ser recebidos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
21
reservas.
Assim, a despeito das negativas dos apelados, as firmes
declarações da vítima, nas duas fases da persecução, aliadas ao seguro
reconhecimento por ela realizado na fase policial e confirmado em juízo,
bem como aos depoimentos dos policiais rodoviários federais e à
apreensão de parte da res próximo ao local que abordados os apelados
pouco após a ação criminosa, tornam inquestionável a responsabilidade
de Fernando, Fernandes e Leonardo no que diz respeito à prática do
crime de roubo, sendo imperiosa, assim, a condenação de todos eles por
tal infração.
A causa de aumento do concurso de agentes deve ser
reconhecida ante toda a prova oral amealhada, sobretudo as palavras
seguras e insuspeitas da vítima, que, se bastam para condenar, devem,
com maior razão, ser suficientes para a comprovação das causas de
aumento. Os apelados atuaram mancomunados entre si, não havendo,
assim, dúvida do concurso de agentes.

Nessa conformidade, por suficiente a prova, de rigor a
condenação dos apelados como incursos nas penas do artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, para
Fernando e Leonardo, no primeiro momento, a reprimenda é fixada em
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, tal como postulado pelo Ministério
Público nas razões recursais, “dado o modus operandi do crime de roubo
em apreço
lançamento de paralelepípedos na Rodovia Presidente
Dutra pelos roubadores a fim de lhes possibilitar a prática do crime -, o
que pôs indiscriminadamente em risco os usuários da rodovia” (sic) e
autoriza a valoração negativa da circunstância judicial atinente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
22
circunstâncias da infração. No segundo momento, à míngua de
circunstância alteradoras, a sanção é mantida no mesmo patamar,
enquanto no terceiro momento, em razão da causa de aumento relativa
ao concurso de agentes, é aumentada em 1/3 (um terço), pelo que é
tornada definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão para cada um de tais apelados (Fernando e Leonardo).
Obedecendo ao mesmo critério acima explicitado, fixa-se a
pena pecuniária, para cada um deles, em 14 (quatorze) dias-multa, no
mínimo legal.
Para Fernandes, a pena, no primeiro momento, é fixada em
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, tal como postulado pelo Ministério
Público nas razões recursais, “dado o modus operandi do crime de roubo
em apreço
lançamento de paralelepípedos na Rodovia Presidente
Dutra pelos roubadores a fim de lhes possibilitar a prática do crime -, o
que pôs indiscriminadamente em risco os usuários da rodovia” (sic) e
autoriza a valoração negativa da circunstância judicial atinente às
circunstâncias da infração. No segundo momento, em razão da atenuante
da menoridade relativa (Fernandes era menor de vinte e um anos de
idade à época dos fatos fl. 89), a pena é tornada ao mínimo legal,
enquanto no terceiro momento, em virtude da causa de aumento relativa
ao concurso de agentes, é aumentada em 1/3 (um terço), pelo que é
tornada definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima apontado, fixa-se
a pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixa-se o
fechado para todos os apelados, por tratar-se de ilícito penal grave, que
toda vez que é perpetrado fomenta ainda mais a crescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
23
intranquilidade social. Outrossim, a periculosidade concreta dos
apelados, em praticarem grave crime de roubo, cometido com uso de
simulacro de arma de fogo e mediante “lançamento de paralelepípedos
na Rodovia Presidente Dutra (...), o que pôs indiscriminadamente em
risco os usuários da rodovia” (sic), reclama punição mais severa e
efetiva.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa,
é absolutamente necessário. A hipótese é de roubo
majorado, delito que traz marcante intranquilidade à
sociedade.
(...)
Tais
circunstâncias
denotam clara
periculosidade e ousadia desmedida, e autorizam, sim, o
encarceramento
mais
severo
na
fase
inicial
de
cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com
intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para
satisfazer sua ambição econômica, não tem compromisso
com as regras de convivência social e não pode merecer
o afago do Estado até que demonstre merecimento,
submetendo-se, antes, à pena em regime de retiro pleno.
Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do
crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena.
Trata-se, na verdade, de estabelecer regime indispensável a criminosos que não podem,
temporariamente, ser submetidos a regime mais liberal.
Não há mais campo para a aplicação matemática de
regime de pena, considerando-se apenas o volume da
sanção, com a nota de que o fato de JASON ser primário
não significa que é desprovido de periculosidade. Uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035058-26.2016.8.26.0577 -Voto no 11598
24
condição não exclui necessariamente a outra. O que
importa, de fato, é a periculosidade do agente, presente
no caso” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Apelação no
0002152-05.2014.8.26.0269, Rel. Pinheiro Franco, j.
4.8.2016).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do Ministério
Público, para condenar Fernando Henrique Gonçalves, Leonardo
Matheus Faria e Fernandes Xavier de Almeida como incursos nas
penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, Fernando e
Leonardo a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e a 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal,
e Fernandes a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e a 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator